Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748325-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR MARTINS ARAUJO IMPETRANTE: ANDREY THOMAS AMORIM DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS D E S P A C H O O advogado Andrey Thomas Amorim de Almeida impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JOÃO VITOR MARTINS ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, em decorrência de suposto constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, antes de analisar o pedido liminar do impetrante, verifico que os autos carecem de documentação relativa ao processo principal (auto de prisão em flagrante). O Habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque a sua estreita via não admite dilação probatória. No caso, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece o paciente, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ, apesar de ter vindo instruído com cópia da decisão combatida, não veio com o inteiro teor do auto de prisão em flagrante e demais documentos que comprovem o encarceramento do paciente. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 00:15:06. ROBSON BARBOSA Desembargador